Tribunal: TJES
Processo: 5001450-55.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-55.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PEDRO PAULO CORBELLARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001450-55.2023.8.08.0011

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: PEDRO PAULO CORBELLARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Pedro Paulo Corbellari em face do Banco do Brasil S/A, aduzindo o requerente que ao pretender encerrar uma conta junto ao requerido tomou conhecimento de compras lançadas em seu cartão totalmente desconhecidas. Busca, assim, o cancelamento da cobrança imposta, o encerramento das contas, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5909043, informando que o autor deixou de efetuar o pagamento de sua fatura de cartão de crédito (SEM PARAR + DRIVETHRU OSASCO), motivo pelo qual seu nome foi negativado. No ID 5909061 o requerido ofertou RI com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5909074.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. DECLARAR a inexistência dos débitos os quais, lançados no cartão de crédito do autor, foram por ele contestados, como dos autos consta e para os devidos fins; 2. DECRETAR a invalidade da cédula de crédito emitida pelo réu em desfavor do autor contextualizada pelos contornos dos fatos reportados nos autos (00000202202621923), como de rigor; 3. DECRETAR a rescisão dos contratos bancários de abertura de conta-corrente, conta poupança, serviços e cartão de crédito então formalizados pelas partes, para os efeitos da lei; 4. CONDENAR o réu a promover o levantamento de negativação realizada em prejuízo do autor, sob as penas da lei, e 5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (27/02/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF/88, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo que a ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o direito em buscar reparação por supostos danos sofridos pelas partes. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No caso dos autos, competia ao requerido demonstrar que as operações questionadas de R$ 197,30 e R$ 266,03 foram efetivadas pelo autor, o que as tornaria legítimas. Isso porque, trata-se de prova diabólica exigir que a requerente prove não ter realizado determinada transação comercial, diante do fato negativo. Contudo, a defesa da recorrente foca não na regularidade das transações (se o cartão fora habilitado por terceiros, por óbvio que o autor não repassara a senha para este), mas sim na demora do consumidor em questioná-las. Nesse ponto, o réu não provou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Registra-se que o fato de terceiro indivíduo possivelmente ter praticado a fraude não elide a responsabilidade do Requerido, já que se trata de risco inerente ao desenvolvimento de suas atividades, representando fortuito interno, sendo este, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribuna de Justiça, em sua súmula 479. Assim, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome do recorrido (ID 5908971), é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)